Tribunal: CARF
Processo: 10980.902457/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902457/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.354 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
O presente processo trata de análise de PER/DCOMP enviada pela empresa
contribuinte KRAFT FOODS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 33.033.028/0001-
84, que, atualmente, possui como nome empresarial MONDELEZ BRASIL LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902457/2006-11
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-28.518 da 1a Turma da DRJ/BEL, de 13 de fevereiro de
2014 (fls. 67 a 79):
Trata o presente processo PER – pedido de restituição - decorrente de pagamento
indevido ou a maior, no ano calendário de 2003, fevereiro de 2003.
Despacho decisório 932686871, DRF/CURITIBA, indeferiu pedido de restituição
PER/DCOMP 25764.63739.290803.1.2.040411.

Em sua inconformidade impugnante alega:
- ausência de motivação no ato administrativo;
- inexistência de prova material para indeferimento do pedido de restituição;
- origem do crédito por recolhimento em duplicidade de IRRF devido por pagamento a
empregados não residentes no Brasil.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

- suscita aplicação do princípio da verdade material, para superar irregularidades
formais no preenchimento do pedido de restituição.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fl. 79):
[...] a recorrente não comprovou o crédito; errou no preenchimento da PERDCOMP, por
ela mesmo reconhecido, logo, não há que se falar em “falta de motivação” pela
autoridade fiscal para indeferir o pleito de restituição;
[...] apenas citou o pagamento que seria o correto, mas ao consultarmos a DCTF, é
verificado que o pagamento encontra-se destinado a quitar débito pela recorrente
declarado, e está totalmente utilizado;
[...] Não demonstrou em que momento de sua atividade houvera a duplicidade de
pagamentos de IRRF, conforme alegado em recurso; nem trouxe ao processo
documentos dos pagamentos que geraram o IRRF pago a maior.
[...] Não comprovado eventual direito a restituição, mesmo sob o prisma da verdade
material.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 85 a 99), alegando que o referido crédito se originou de falhas internas, o que
acabou por ensejar recolhimento em duplicidade de valores aos cofres públicos, entendendo ter
direito às restituições.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 100 a 142).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/BEL com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado
(código da receita: 0561).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 26 de fevereiro de
2015, vide termo de recebimento da RFB, fl. 85, face ao recebimento da intimação datada de 27
de janeiro de 2015, fl. 83) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Preliminar
O manifestante pleiteia a nulidade do Despacho Decisório em função de dois
motivos: ausência de motivação e inexistência de provas contra a suposta impossibilidade da
compensação pretendida.
Não assiste razão à manifestante. O Despacho Decisório (fl. 37) indica com
clareza, que o não reconhecimento do direito creditório decorreu do fato de que não foi
confirmado a existência do crédito pleiteado, pois a DARF discriminado no PER/DCOMP, não
foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Dessa maneira, a situação constante dos autos não se enquadra em nenhuma
situação disposta no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta."
Acerca da alegação de que inexistiria prova da impossibilidade da compensação
pretendida, certo é que o Fisco não detectou a existência do direito creditório. Por sua vez, o
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

contribuinte alega que o crédito existe, porém, não apresentou documentos que ratifiquem o
alegado.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
(...)
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;

Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no total de
R$ 28.085,07 (vinte e oito mil e oitenta e cinco reais e sete centavos), pleiteado na PER/DCOMP
de no 25764.63739.290803.1.2.04-0441 (fls. 46 a 48).
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.

Acórdão CARF no 3301-007.363
Número do Processo: 10880.689082/2009-60
Data de Publicação: 18/02/2020
Contribuinte: AKZO NOBEL LTDA
Relator(a): ARI VENDRAMINI
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
20/12/2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF E
DACON DESACOMPANHADAS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO DO
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. Quando da transmissão de Declaração de Compensação -
DCOMP, por meio eletrônico, não basta ao declarante retificar a DCTF e o
DACON, para adequar os valores á DCOMP, mas também apresentar
documentos, registros e livros contábeis conciliados e livros fiscais, ou seja, todo um
arcabouço probatório que comprove a liquidez e certeza do crédito alegado. Na falta
desta comprovação, o crédito apresentado não possui a liquidez e certeza
necessárias para que se efetive o instituto da compensação tributária. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

registrados apenas se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os
dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência dita reflexa o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.
(grifos nossos)
Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida
que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902457/2006-11

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital